Tribunal: TJDFT
Processo: 0723105-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723105-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEOPOLDINA CAVALCANTE BARROS AGRAVADO: ERICA MONTEIRO DOS SANTOS, DJILDA MONTEIRO DA CUNHA, SILVIO CINTRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LEOPOLDINA CAVALCANTE BARROS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0711153-19.2020.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelos executados, ora agravados. Em suas razões recursais, a parte agravante aduz, em síntese, a inexistência de impedimento às medidas constritivas e defende o prosseguimento da execução. Argumenta que a sujeição das medidas constritivas à preclusão esperada confere, por via transversa, irremediável efeito suspensivo a sucessivos e intermináveis recursos, o que aponta como ofensivo à lei processual, pois não observados os requisitos previstos no Código de Processo Civil para a suspensão do processo de execução em tramitação. Afirma a probabilidade do direito na inexistência de fundamento legal para condicionar “o prosseguimento feito a sua própria preclusão, notadamente porque já proferiu julgamento de mérito rejeitando os pedidos formulados na impugnação à penhora”. Assenta o perigo de dano no fato de o decisum impugnado prolongar indefinidamente o processo, impedir a satisfação do crédito e privilegiar o inadimplemento dos agravados. Tece demais considerações, assim como colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Por fim, requer a concessão da antecipação de tutela recursal para que seja determinado o imediato e regular prosseguimento do processo executivo em tramitação. No mérito, requer a confirmação da tutela vindicada, com a consequente reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido em ID 27410966. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Transcrevo: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) E finalmente, a tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. A decisão recorrida tem o seguinte teor: 1. Da adoção do Juízo 100% digital Tendo em vista o decurso do prazo quanto à intimação de ID93727629, para que as partes executadas se manifestassem sobre a adoção neste feito do Juízo 100% Digital, nos termos do art. 11, caput, da Portaria Conjunta n.o 29/2021 deste egrégio TJDFT, reitero a intimação, devendo se pronunciar por escrito apenas aquele que eventualmente discordar. Prazo: 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, mantenha-se a anotação de que se trata de feito em trâmite sob a forma de Juízo 100% Digital. 2. Do prosseguimento do feito No ID94226743, deferiu-se a penhora dos direitos aquisitivos incidentes sobre os veículos de placas JJG-7170 e JJH-8395; bem como a penhora dos imóveis indicados no ID94187885, especificados nos subitens "a", "b"; e "c" da referida decisão, registrados sob as matrículas de nas. 218653, 114517 e 124760 todos perante o 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. A averbação das constrições foi comprovada pela autora no ID97146904, conforme registros R.15/124760 (pág. 4/5); R.10/114517 (pág. 6/7); e R.4/218653. No ID97004535, os executados apresentaram impugnação à penhora supra detalhada, onde alegaram penhora incorreta e, ainda, excesso de penhora, sob o argumento de terem sido penhorados imóveis cujos valores superam, e muito, o valor da dívida ora vindicada, especialmente por se tratar de bens de família cuja renda não cessaria se fossem alugados. Sustentam que um dos imóveis foi alienado há anos. Defende que o valor de mercado na região supera o valor executado neste feito, conforme anúncio de apartamentos de 120m2, de 4 quartos e 1 vaga de garagem, localizados na CNB 04, em Taguatinga/DF, ofertados pelas quantia de R$ 549.000,00 e R$ 550.000,00. Afirmam que apenas um dos imóveis penhorados supera o valor da dívida perseguida neste feito executivo. Alegam, ainda, a ausência de observação da ordem preferencial de penhora estabelecida no art. 835 do CPC e aduzem ofensa ao Princípio da Menor Onerosidade aos réus, estabelecido no art. 805 do CPC. Especificamente em relação ao imóvel localizado na CNB 01, registrado sob a matrícula de n. 114517, alega se tratar de bem de família, onde reside sua sobrinha Elizângela Carvalho dos Santos Muller e seu cônjuge. Pugna, ao final, pelo reconhecimento da impenhorabilidade em razão de se tratar de bem de família; ou, alternativamente, pelo reconhecimento do excesso de penhora, com a liberação do respectivo excedente. A parte exequente contestou os argumentos apresentados pelos réus, no ID97152940, onde apresentou o valor atualizado da dívida, no importe de R$ 480.085,55 (planilha de ID97152941). Defende que o art. 835 do CPC prevê tão somente que a penhora observará, preferencialmente a ordem de penhora ali estabelecida, de modo que a tentativa de penhora de ativos ou de veículos não é requisito prévio à penhora de imóveis. Acrescenta que já se efetuou busca de ativos financeiros nos presentes autos (ID82328828), sem êxito. Afirma não haver excesso de penhora, à vista do expresso no art. 831 do CPC, onde prevê que a penhora deve recair sobre tantos bens quantos bastem ao pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios; e, até o momento, não houve avaliação dos bens objeto da penhora deferia nestes autos. Aduz que, somente após a avaliação judicial dos imóveis será possível aferir o valor de mercado dos bens e, então, levar a hasta pública tão somente o suficiente à quitação da dívida. Refuta a alegação de que os imóveis constritos se tratam de bens de família, uma vez que a executa Djilda Monteiro da Cunha possui 4 imóveis, conforme IDs 61213043 a 61214647, o que impede a aplicação do art. 5o da Lei 8.099/90, já que não demonstrado se tratar do único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Acrescenta, ademais, que a impenhorabilidade do bem de família não é oponível nos caso em tela, por se tratar fiadores do contrato de locação, conforme contrato de ID61213040. Pleiteia a rejeição da impugnação e p regular prosseguimento do feito. É o relatório necessário. Decido. De início, vale destacar que a ordem de penhora estabelecida no art. 835 do CPC é relativa e o objetivo maior dos autos da execução é a satisfação da do crédito vindicado, da forma mais célere e menos onerosa possível. Ademais, a execução se realiza no interesse do exequente, conforme prevê o art. 797 do CPC. Acrescente-se que este Juízo já efetuou pesquisa de ativos financeiros, cujo resultado retornou infrutífero (ID82328828), bem como de veículos (IDs 82328809 e 94636789), ocasião em que somente foram localizados os veículos de placas JG-7170 e JJH-8395, ambos com restrição de alienação fiduciária, razão por que foi deferia a penhora dos direitos aquisitivos pertinentes aos bens em questão, cujo valor depende de informação dos respectivos credores. Lado outro, sabe-se que à luz da Lei no 8.009/90 não é possível a penhora do imóvel caracterizado como bem de família do devedor. E, nos termos dos artigos 1o e 5o da norma citada, considera-se bem de família o imóvel residido pela entidade familiar, desde que haja apenas um único imóvel utilizado pela família. E, caso haja mais de um, a impenhorabilidade recairá sobre aquele de menor valor, salvo se registrado outro para esse fim. Ocorre que, a partir da análise da documentação acostada aos autos, não se verifica se tratar os imóveis constritos de bem de família, pois o três imóveis detalhados na decisão e ID94226743 (1 vaga de garagem e 2 apartamentos) são de propriedade da executada Djilda Monteiro da Cunha, que possui ainda a propriedade de 50% do imóvel detalhado na matrícula de ID94187885. Além do mais, a executada assinou o contrato de locação objeto desta execução na qualidade de fiadora, de modo a atrair a excepcionalidade prevista no art. 3o, VII, da Lei no 8.009/90 e, portanto, possibilitar a penhora em apreço. Quanto ao alegado excesso de penhora, vê-se que os anúncios acostados pelos executados, na impugnação de ID97004535 referem-se a bens de com metragem de área privativa superior e localizados em quadra diversa dos bens constritos neste feito. De todo modo, não é possível concluir somente pelos referidos anúncios que aqueles valores correspondem ao preço de mercado dos imóveis penhorados nestes autos, o que depende de avaliação para se aferir os valores respectivos. Vale registrar, ademais, que após a avaliação dos bens em questão, caso necessária a designação de hasta pública para alienação, somente serão levados a leilão os bens suficientes para a quitação da dívida ora vindicada, liberando-se em favor da ré, os bens e valores porventura excedentes. Ante o exposto, não restou demonstrado que os imóveis sobre os quais recaiu a penhora se tratam de bens de família e tampouco restou configurado o alegado excesso de penhora. Isso posto, rejeito a impugnação apresentada pelos executados e mantenho a penhora lançada sobre os imóveis especificados nos subitens "a", "b"; e "c" da decisão de ID94226743, registrados sob as matrículas de nas. 218653, 114517 e 124760 todos perante o 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Preclusa esta decisão, prossiga-se nos termos determinados no ID94226743, com a expedição do mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção dos veículos de placas JJG-7170 e JJH- 8395, assim como do mandado de avaliação e intimação quanto aos imóveis a respeito dos quais este Juízo deferiu a penhora na decisão mencionada. (destaquei) O artigo 919 do CPC assim preceitua: Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Já o parágrafo único do artigo 771 do mesmo diploma legal assim preconiza: Art. 771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da Parte Especial. (destaquei) Por sua vez, é cediço que, nos termos do art. 525 do CPC, é possível a apresentação de impugnação independentemente de penhora. A atribuição de efeito suspensivo à impugnação, contudo, depende de requerimento do executado e de garantia do juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, nos termos do que prevê o art. art. 525, §6o, do CPC. Confira-se: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. (...) 6o A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. O pronunciamento jurisdicional recorrido condicionou o prosseguimento do processo executório em tramitação no primeiro grau de jurisdição à preclusão da decisão. Dessa maneira, constata-se que o Juízo de origem procurou conduzir o feito com cautela diante da essencialidade do ato jurídico processual, então questionado, para a validade de todo o processo. Nesse contexto, é importante ressaltar que o juiz é dotado dos poderes de direção do processo elencados no art. 139 do Código de Processo Civil, como, por exemplo, assegurar às partes igualdade de tratamento, velar pela duração razoável do processo, exercer o poder de polícia nos autos, dentre outros. O magistrado, dessa forma, pode adotar as providências que entender necessárias à boa condução do processo, ainda que não previstas expressamente em lei. Com efeito, é certo que não se pode criar empecilhos para o regular prosseguimento do feito, entretanto, dada a cautela que deve permear a atividade jurisdicional, e consideradas as peculiaridades do caso, é permitido ao magistrado adotar medida razoável com o objetivo de salvaguardar o direito das partes e evitar futuros entraves processuais. Veja-se que o regramento processual permite ao juiz, quando requerido pelo devedor, atribuir efeito suspensivo aos atos executivos se verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que o juízo já esteja garantido por penhora, depósito ou caução suficientes, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. 1. O relator poderá deferir a concessão de efeito suspensivo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Não sendo o caso, indefere-se o pedido de concessão de efeito suspensivo. 2. O art. 525, §6o do CPC estabelece que, para a concessão de efeito suspensivo no cumprimento de sentença, é necessário que o executado, além de garantir o juízo, apresente fundamentos relevantes e prove que o prosseguimento da execução acarretar-lhe-á grave dano de difícil ou incerta reparação. 3. Ausentes provas nesse sentido, não há justificativa para a concessão do efeito suspensivo. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1240693, 07230290820198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO,8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 3/4/2020. Pág.:Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ART. 523, § 1o, DO CPC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR REMANESCENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1) É possível a apresentação de impugnação independentemente de penhora, nos termos do art. 525 do CPC. A atribuição de efeito suspensivo à impugnação, contudo, depende de requerimento do executado e de garantia do juízo com penhora, caução ou depósito suficientes (art. 525, §6o, do CPC). 2) A multa prevista no art. 523 do CPC não será aplicada caso realizado o depósito voluntário da quantia devida, sem condicionar o levantamento do valor a qualquer discussão do débito. 3) O depósito de parte do valor objeto de cumprimento de sentença e apresentação de impugnação na qual se alega excesso de execução quanto ao valor remanescente não caracteriza pagamento voluntário da obrigação e não elide, por conseguinte, a incidência da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC, sobre o valor controverso. 4) Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1253933, 07039050520208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 16/6/2020. Pág.:Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Nessa esteira, razão assiste ao argumento recursal no sentido de que a decisão agravada conferiu, por via transversa, automático efeito suspensivo a eventuais recursos interpostos contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada, o que, a toda evidência, caracteriza invasão de prerrogativa do relator de supostos recursos. Logo, a decisão não pode ser chancelada por esta instância recursal. Corroborando tal entendimento: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL RURAL. PENHORA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO INCIDENTAL DE EMBARGOS DE TERCEIRO. DOAÇÃO. DESCENDENTES DO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA EXECUTADA. INVALIDADE DO NEGÓCIO. FRAUDE À EXECUÇÃO PATENTEADA. NEGÓCIO INEFICAZ EM RELAÇÃO AO EXEQUENTE. RESOLUÇÃO EMPRENDIDA EM ACÓRDÃO. RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO PELOS TERCEIROS. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO POR ATO DO JUIZ DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HIERARQUIA DAS DECISÕES JUDICIAIS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIADE DE O JUIZ AGREGAR-LHE ESSE ATRIBUTO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. DESIGNAÇÃO HASTA PÚBLICA. LEGITIMIDADE. EXECUTADA. AGRAVO INTERNO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1. Refutada a pretensão formulada por descendentes do proprietário da empresa executada em sede de embargos de terceiro formulados com vista à desconstituição da penhora consumada com lastro no argumento de que o bem constrito não pertenceria à ocupante da angularidade passiva da lide executiva, restando preservada a constrição arrostada, o trânsito da execução, que ostenta natureza definitiva, deve ser retomado de imediato, não encerrando óbice à retomada do itinerário procedimental a subsistência de apelo especial interposto em face do acórdão que elucidara os embargos de terceiro e determinara o prosseguimento do trâmite processual. 2. Defronte execução definitiva e não subsistindo nenhum provimento originária das instâncias recursais determinando a paralisação do curso do executivo em razão da subsistência de recurso especial versando sobre a penhora pendente de elucidação, ao juiz da execução só resta prosseguir com a execução em seus ulteriores termos, não o assistindo lastro normativo para condicionar o prosseguimento do trânsito procedimental ao julgamento do apelo especial, mormente porque não está municiado de estofo para agregar, por via transversa, efeito suspensivo a recurso desguarnecido originariamente desse atributo. 3. Porque carente de lastro, ao juiz da execução não é permitido formular condição desguarnecida de lastro material para suspender o curso da execução e condicionar sua retomada ao trânsito em julgado do acórdão que resolvera embargos de terceiro, notadamente porque a decisão assim editada, a par de carente de respaldo normativo, implica, por via transversa, a agregação de efeito suspensivo ao recurso especial interposto pelos terceiros que formularam a lide incidental, prerrogativa resguardada somente à Corte Especial em sede de instrumento adequado, não podendo ao juiz da execução dela arvorar-se e, substituindo o órgão jurisdicional superior, municiar o apelo constitucional de efeito que ordinariamente não lhe está reservado. 4. As alegações agitadas pela parte com a finalidade de subsidiar o inconformismo que manifestara na conformidade da moldura de fato descortinada não implicam alteração da verdade nem conduta caracterizadora de litigância de má-fé, encerrando simples exercício dialético em face do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o havido seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno desprovido. Unânime. (Acórdão 1032096, 07040783420178070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2017, publicado no DJE: 26/7/2017. Pág.:Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Por conseguinte, uma vez ausente recurso dotado de efeito suspensivo, o feito executivo deve seguir o seu curso normal. Portanto, presente a probabilidade do direito. Por outro lado, o perigo de dano ou o risco de resultado útil ao processo reside no comprometimento da efetividade do processo diante do adiamento indefinido dos atos tendentes à satisfação do crédito. Assim, em um exame perfunctório da questão posta sub judice, pelas razões acima elencadas, encontram-se presentes o perigo de dano e a probabilidade do direito defendida pela parte agravante, impondo-se deferir a tutela de urgência postulada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo de origem que prossiga com o regular trâmite do processo de execução no 0711153-19.2020.8.07.0001, independentemente da preclusão da decisão ora impugnada. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 21 de julho de 2021 15:14:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador